Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível em execução de título extrajudicial. Cheques emitidos de forma ilícita. Exceção de pré-executividade acolhida. Nulidade da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional em razão de suposta omissão da sentença quanto a argumentos relevantes; e (ii) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilicitude e da inexistência de causa jurídica dos cheques, bem como se os títulos são exigíveis diante do alegado esquema fraudulento envolvendo o ex-síndico do condomínio emissor.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença recorrida analisa suficientemente os pontos essenciais à solução da controvérsia.
4. A exceção de pré-executividade é admissível para o reconhecimento, de plano, da inexistência ou inexigibilidade do título (art. 803, I, CPC), quando comprovados vícios de ordem pública por prova documental pré-constituída. 5. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia que os cheques que fundamentam o feito executivo foram emitidos pelo ex-síndico do condomínio executado em contexto de fraude, sem causa jurídica que os justifique e com desvio de finalidade, afastando os princípios da abstração e da autonomia cambiária, bem como a presunção de boa-fé do portador.
6. Ausentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade dos títulos extrajudiciais, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento da ilicitude e da inexigibilidade do título executivo extrajudicial quando demonstrados, de plano, vícios de ordem pública.” “2. A emissão fraudulenta de cheques, sem causa jurídica e em conluio do representante do devedor, afasta os princípios da autonomia e abstração, tornando inexigível o título e nula a execução.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, I, 804, 485, IV e VI, 784, I, 85, §11; Lei no 7.357/1985, arts. 5o e 25.
Jurisprudência relevante citada: n/a